Tribunal: TJDFT
Processo: 0727751-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.700,00,00 (três mil e setecentos reais).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 3.700,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 06/01/2023, durante a noite e em condições climáticas adversas, trafegava na rodovia BR040 quando catou um grande buraco na pista, danificando duas rodas e dois pneus de seu veículo. Informou que encostou o automóvel em lugar ermo e acionou a assistência da concessionária ré, sendo que o guincho somente chegou ao local na madrugada do dia 07/01/2023. Discorreu que foram encaminhados a uma borracharia que somente abriria na parte da manhã e que optou por substituir os quatro pneus do veículo. Destacou que a ré se negou a ressarcir os prejuízos suportados pelo autor. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 61054321 e 61054322). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61054325).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, suscita a ilegitimidade ativa, sob a alegação de ausência de comprovação da propriedade do bem. Alega preliminares de nulidade da sentença, sob o fundamento de inexistência de revelia, e de incompetência territorial do Juízo, além da ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, defende que não adotou conduta comissiva ou omissiva que tenha causado os alegados danos, bem como que prestou assistência mecânica ao recorrido. Argumenta que não há ato ilícito, inexistindo nexo de causalidade. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, o recorrido comprovou que solicitou o serviço de assistência da recorrente e que arcou com as despesas, conforme notas fiscais (ID 61054291 e 61054294). A ausência de comprovação de propriedade do veículo, por si só, não afasta a legitimidade do autor uma vez que restou evidenciado que ele utilizou os serviços prestados pela ré. Assim, comprovada a existência de vínculo obrigacional entre as partes, o autor é parte legítima. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de nulidade da sentença. A competência territorial é relativa e os atos praticados pelo Juízo perante o qual foi iniciada a tramitação não são nulos e podem ser convalidados pelo Juízo competente. O não comparecimento do réu à audiência de conciliação, a falta de apresentação de justificativa tempestivamente, além da ausência de contestação, resulta na decretação da revelia. A determinação de redistribuição do processo em razão do reconhecimento de incompetência territorial não acarreta a necessidade de designação de nova audiência de conciliação, sobretudo diante da possibilidade de convalidação dos atos praticados. Contudo, no presente caso houve a designação de nova audiência para o dia 24/05/2024 (ID 61054307), seguida da prolação de sentença antes de tal data, de maneira que a decisão judicial de mérito configurou decisão surpresa, acarretando o cerceamento de defesa. Logo, em razão do equívoco demonstrado pela designação de nova audiência, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença. Preliminar acolhida. Contudo, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
7. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento dos autos.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.